Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CÔNJUGE MEEIRO. ALUGUÉIS. IMÓVEIS COMUNS. LEVANTAMENTO. 50%. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. IDENTIFICAÇÃO. PASSIVO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Enquanto não apuradas as dívidas do espólio, não deve ser autorizado o levantamento da quantia correspondente a 50% dos aluguéis depositados em juízo, referentes aos imóveis que integram o patrimônio comum a ser partilhado, em observância ao Poder Geral de Cautela.
3. Até que seja possível a partilha, é importante manter disponível a integralidade dos frutos decorrentes dos imóveis inventariados (aluguéis), depositados em conta vinculada ao processo de origem, para permitir a identificação de todo passivo deixado pelo Espólio e viabilizar posterior partilha, ainda que a meação não responda por ele.
4. Os aluguéis dos imóveis inventariados integram a universalidade de bens e direitos do Espólio, que poderá responder pelo passivo eventualmente identificado, sem prejuízo da preservação da meação do cônjuge.
5. Recurso conhecido e não provido.